Tribunal: TJMT
Processo: 1053301-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053301-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), NAIANY FERREIRA JARDIM - CPF: 048.804.131-78 (RECORRIDO), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CNH. EXCLUSÃO/CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO REGISTRO DE HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADES APURADAS EM AUTOESCOLA/INSTRUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE FRAUDE IMPUTÁVEL AO CONDUTOR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MOTIVAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado em que a parte recorrente impugna sentença proferida em ação ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, buscando a reforma do julgado que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu a Carteira Nacional de Habilitação da parte recorrida, por decorrência de processo administrativo instaurado no âmbito do órgão de trânsito. A sentença reconheceu inexistirem elementos concretos de fraude atribuível ao condutor e afirmou que não incumbe ao administrado fiscalizar a regularidade/validade do credenciamento de instrutor/autoescola regularmente cadastrados, mantendo hígida a obtenção da CNH e anulando o ato de exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do conjunto probatório constante dos autos e do processo administrativo referido, é juridicamente válida a exclusão/cancelamento do registro de CNH da parte recorrida com fundamento em irregularidades apuradas na cadeia de prestação do serviço (autoescola/instrutor), bem como se o controle judicial exercido pela sentença invadiu indevidamente o “mérito administrativo” ou, ao contrário, permaneceu circunscrito à legalidade, motivação e razoabilidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença delimitou corretamente o âmbito do controle jurisdicional: não substituiu o administrador em juízo de conveniência e oportunidade, mas verificou a legalidade do ato e a suficiência de sua motivação à luz do acervo probatório, o que é compatível com a própria premissa invocada no recurso de que o Judiciário pode examinar “legalidade, razoabilidade e devido processo legal”.

4. Embora a parte recorrente sustente regularidade formal das notificações (carta registrada e posterior edital), com base no CTB, art. 282, §1º, e na Resolução CONTRAN 723/2018 (dever de atualização cadastral), tal argumento não é suficiente, por si, para infirmar o núcleo decisório da sentença, que não se limitou a eventual vício de intimação, mas reconheceu a inadequação substancial do ato extremo (exclusão da CNH) diante da ausência de demonstração concreta de fraude imputável ao condutor. Ainda que se tenha por superada a controvérsia formal de ciência, permanece imprescindível que a motivação do ato administrativo seja lastreada em elementos idôneos e individualizados quanto à conduta do administrado.

5. Nesse ponto, a sentença foi expressa ao afirmar que o administrado “não possui poder/dever de fiscalizar” o prazo de validade do credenciamento de instrutor e que compete ao órgão executivo de trânsito, por norma do próprio sistema de trânsito, credenciar e fiscalizar os agentes e entidades do processo de formação, concluindo que a parte recorrente não apresentou “qualquer outra conduta” da parte recorrida capaz de comprometer a licitude da obtenção da habilitação. Trata-se de premissa fático-jurídica central, que responde diretamente à tese recursal de presunção de legitimidade: a presunção existe, mas não dispensa prova mínima e motivação adequada quando se imputa ao particular consequência restritiva gravosa.

6. A alegação recursal de “impossibilidade de análise do mérito administrativo” não procede no caso concreto, porque o que a sentença fez foi rechaçar a suficiência dos fundamentos utilizados para atribuir ao condutor as irregularidades apuradas na esfera de terceiros (autoescola/instrutor), isto é, exerceu controle de legalidade/razoabilidade do nexo entre os fatos apurados e a sanção aplicada. Esse controle é precisamente o que o próprio recurso reconhece como permitido ao Judiciário quando afirma que cabe averiguar “as exigências da legislação aplicável”.

7. A parte recorrente também invoca, “a título de cautela”, vedação de reformatio
in pejus
(Súmula 45/STJ). O argumento é impertinente para o desfecho, pois o julgamento ora proferido limita-se a manter integralmente o conteúdo da sentença, sem qualquer ampliação de condenação ou alteração desfavorável além do que já foi fixado em primeiro grau.

8. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, trata-se de pretensão incidental que não altera o mérito recursal, e fica superada com o julgamento do próprio recurso. O pleito de intimação pessoal (CPC, art. 183) também não conduz à reforma, na ausência de demonstração concreta de prejuízo no trâmite do feito recursal, sendo suficiente o regular processamento no portal eletrônico, como postulado pela própria parte recorrente em suas razões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese: (i) O controle judicial de atos administrativos que excluem/cancelam registro de CNH pode incidir sobre legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo; (ii) Irregularidades atribuídas à autoescola/instrutor, sem prova concreta e individualizada de fraude imputável ao condutor, não legitimam a medida extrema de exclusão/cancelamento do registro de habilitação, especialmente quando a própria Administração detém o dever normativo de credenciar e fiscalizar os atores do processo de formação de condutores.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026